Tribunal: TJSP
Processo: 1046019-12.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO QUE ADVERTIRAM A AUTORA DE QUE ELA NÃO PODERIA UTILIZAR O VESTIÁRIO FEMININO - ATITUDE DISCRIMINATÓRIA - AUTORA TRANSEXUAL – ATITUDE DOS PREPOSTOS DO RÉU QUE ULTRAPASSOU O CONCEITO DE MERO DISSABOR - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VERBA DEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO QUE ADVERTIRAM A AUTORA DE QUE ELA NÃO PODERIA UTILIZAR O VESTIÁRIO FEMININO - ATITUDE DISCRIMINATÓRIA - AUTORA TRANSEXUAL – ATITUDE DOS PREPOSTOS DO RÉU QUE ULTRAPASSOU O CONCEITO DE MERO DISSABOR - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VERBA DEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA – JUROS QUE INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046019-12.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CONSÓRCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelada
JONATHAN DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1046019-12.2016.8.6.0576
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CÍVEL
Juiz
: DOUGLAS BORGES DA SILVA
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelante : CONSÓRCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
Apelado : JONATHAN DOS SANTOS SILVA
VOTO No 29136
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO
QUE ADVERTIRAM A AUTORA DE QUE ELA NÃO PODERIA UTILIZAR
O VESTIÁRIO FEMININO - ATITUDE DISCRIMINATÓRIA - AUTORA
TRANSEXUAL
ATITUDE DOS PREPOSTOS DO RÉU QUE
ULTRAPASSOU O CONCEITO DE MERO DISSABOR - ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
DANOS MORAIS CONFIGURADOS VERBA DEVIDA INDENIZAÇÃO
FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA JUROS QUE INCIDEM A PARTIR
DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Jonathan dos Santos Silva, que se reconhece por
Wanessa dos Santos Silva em face de Consórcio Shopping Center
Iguatemi São José do Rio Preto, que a respeitável sentença de fls.
145/152, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou parcialmente procedente, condenando o réu a pagar, a título
de danos morais, a quantia de R$15.000,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do arbitramento e acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 3/8
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu (fls. 160/191), alegando,
preliminarmente, que a sentença é nula, diante da parcialidade
demonstrada pelo Magistrado que formou seu convencimento e a
fundamentação de seu julgado antes mesmo da produção da prova
oral pleiteada, além de ter havido cerceamento de defesa. No
mérito, sustenta, em suma, que embora a recorrida não possua
qualquer vínculo empregatício com ele, certo é que está sujeita às
normas de boa convivência que são impostas a todos os
funcionários, sejam por ele contratados ou por terceiros. Afirma
que, ainda que a autoimagem da recorrida possa parecer feminina,
ela é percebida pela coletividade como pertencente ao sexo
masculino, o que gerou reclamações de pessoas incomodadas com
uso do vestiário feminino. Argumenta que apenas sugeriu à autora
que utilizasse as dependências dos vestiários destinados ao sexo
masculino, de acordo com o regramento da boa convivência e
conforme sua condição biológica e não pela identidade de gênero.
Assevera que seus funcionários agiram de forma discreta e
reservada, conforme confirmou a prova oral, sendo que nunca foi
impedida de adentrar no banheiro ou vestiário feminino ou de lá foi
retirada. Aduz que não foi demonstrado o alegado tratamento
preconceituoso por seus prepostos ou qualquer conduta capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 4/8
configurar ato ilícito, estando ausentes os elementos ensejadores do
dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma da decisão. Ou,
alternativamente, pela redução da indenização fixada e que os juros
incidam do trânsito em julgado da sentença.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, embora a ora apelante invoque a
parcialidade do Magistrado, não há elementos nos autos que
corrobore o alegado, não tendo o réu logrado demonstrar a
ocorrência de uma das hipóteses descritas no artigo 145 do Código
de Processo Civil/2015, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
No mérito, consta dos autos que a autora propôs a
presente ação de indenização, sob a alegação de que é funcionária
de lanchonete situada na praça de alimentação do réu. Afirma que é
transexual, possui aparência feminina, se porta e se apresenta como
mulher e por nome feminino, sendo que no dia 27.03.16 recebeu
recado para comparecer à administração do shopping, tendo sido
advertida de que foram feitas reclamações por outras funcionárias
do shopping, acerca do uso do banheiro feminino pela autora, pois
estaria constrangendo outras usuárias e que ela estaria proibida de
utilizar tal banheiro, devendo utilizar o masculino ou o feminino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 5/8
após o fechamento do shopping quando todos os demais
funcionários fossem embora. No dia seguinte, dois funcionários do
réu se dirigiram até a lanchonete e comunicaram ao gerente que
precisavam conversar com a autora, voltando ao mesmo assunto.
Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil por ato
ilícito, para fins de reparação, exige que haja comprovação da
ocorrência do dano, bem como da conduta do agente, as quais
devem estar ligadas por um nexo de causalidade, sendo que a
ausência de quaisquer desses elementos conduz, inevitavelmente, à
improcedência do pedido de indenização.
Na espécie dos autos, verifica-se que o conjunto
probatório, de fato, foi suficiente para revelar a presença dos
requisitos necessários para o acolhimento do pleito indenizatório.
De iniìcio, importante ressaltar que quaisquer atos
discriminatoìrios aÌ escolha sexual e identidade de ge nero devem ser
rechac ados e repudiados, em respeito ao princiìpio da dignidade da
pessoa humana e aos direitos da personalidade, cabendo ao
Judiciário garantir a todo cidadão respeito, independentemente de
suas prefere^ncias sexuais e orientac ̧aÞo de ge nero.
Com efeito, a prova testemunhal produzida nos autos
confirmou que os funcionários do réu realmente se dirigiram à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 6/8
empregadora do autor para dizer que a autora não poderia utilizar o
vestiário feminino.
E, de fato, tal atitude demonstra, por si só,
discriminação, uma vez que a aparência da autora é feminina (cf.
fls. 23/24), sendo que a alegação de que ela ficava nua no vestiário
restou totalmente isolada nos autos. Embora a testemunha Henrique
Mulati de Faria tenha informado que sua mãe havia visto a
requerente nua no vestiário, afirmou também que não sabia dizer os
detalhes de como a autora estava utilizando o local. A sugestão do
réu de que a recorrida utilizasse o vestiário masculino não resolveria
a questão, mas ao contrário, geraria maiores constrangimentos,
diante da aparência feminina da autora.
Ora, é inegável que a atitude dos prepostos do réu de
sugerir que a recorrida utilizasse o vestiário masculino ou o
feminino após o fechamento do shopping quando todos os demais
funcionários fossem embora, atingiu diretamente a honra subjetiva
da vítima, notadamente porque foi exposta junto a sua empregadora,
o que evidentemente gerou constrangimento que extrapolou o
razoável, o que não se pode admitir.
E, nem se alegue que o fato de não ter proibido a
requerente de utilizar o vestiário feminino tenha o condão de afastar
a responsabilidade pelo excesso praticado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 7/8
Dessa forma, restando demonstrado nos autos o delito
praticado pelo réu e os danos dele resultantes, presentes estão os
elementos essenciais da obrigação de indenizar, sendo que o
desfecho da presente ação não poderia ser outro, senão o
acolhimento do pedido de reparação pelos prejuízos experimentados
pela autora.
No que se refere ao valor da indenização, importa
destacar que o objetivo consiste em compensar o lesado e suavizar a
ofensa sofrida, além de impor uma sanção ao causador do evento
danoso, de sorte que não fique impune pela vulnerabilidade causada
a interesses extrapatrimoniais de terceiros e seja mais cauteloso.
A respeito desta dupla função da reparabilidade do dano
moral, são dignas de registro as lições de Maria Helena Diniz:
“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação
do moral uma função de equivalência própria do
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e
punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional.”
(Curso de direito civil brasileiro, 7o Volume. 18 ed. São
Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e 106.)
E, considerando que o valor da condenação por ofensa
moral deve ser arbitrado com moderação e razoabilidade pelo
magistrado, devendo-se levar em consideração a realidade de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046019-12.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 29136 - 8/8
caso, entendo que o valor fixado pelo Douto Magistrado
sentenciante revelou-se adequado, mostrando-se suficiente para
alcançar um efeito repressivo e pedagógico no infrator e para
propiciar à vítima uma satisfação compensatória, sem que isto
venha representar um enriquecimento sem causa.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual
decorrente de ato ilícito, os juros moratórios deverão incidir a partir
da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 20% do valor
da condenação.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator